Tribunal: TJDFT
Processo: 0735617-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. CONSULTA RESTRITA A BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI – destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Aos beneficiários da gratuidade de justiça, autoriza-se a consulta através do juízo.
2. Este é o caso dos autos. Desta forma, a decisão agravada merece reforma para deferir a consulta aos agravantes beneficiários da gratuidade de justiça.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.